Tribunal: STF
Processo: RHC 200125
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Habeas Corpus 608.690/PR, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.
    Consta dos autos, em apertada síntese, que os recorrentes Débora de Oliveira, João Carlos Siqueira e Marcos Alessandro Araújo tiveram as suas prisões preventivas decretadas no dia 08 de novembro de 2018, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, porque foram flagrados com 02 (duas) porções de crack, pesando 103g, e 29 (vinte e nove) porções de maconha, pesando 80g.
    Buscando a revogação da prisão preventiva da recorrente Débora Oliveira, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A liminar foi indeferida. No mérito, o Tribunal de origem conheceu parcialmente do writ e, na parte conhecida, denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E NÃO CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR JÁ ANALISADOS – NÃO CONHECIMENTO – EXCESSO DE PRAZO NÃO OBSERVADO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 52/STJ – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, objetivando, em linhas gerais, a revogação das prisões preventivas dos ora recorrentes, por ausência de fundamentação idônea, bem como por excesso de prazo na formação da culpa. Alternativamente, requereu a substituição das prisões preventivas por medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar para a recorrente, em razão de ser genitora de criança menor de doze anos. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Relator, Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, não conheceu do writ, nos seguintes termos:
    (…)
    Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.
    Na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.
    Em consulta ao sistema do Tribunal de origem, observa-se que, em 24/9/2020, foi prolatada sentença na Ação Penal n. 0007092-05.2018.8.16.0090: a paciente Débora de Oliveira foi condenada às penas de 19 anos de reclusão e de 2.300 dias-multa; o paciente Marcos Alessandro de Araújo, às penas de 10 anos de reclusão e de 1.400 dias-multa; e o paciente João Carlos Siqueira, às penas de 25 anos e 8 meses de reclusão e de 3.033 dias-multa. A todos foi imposto o regime inicial fechado e negado o direito de recorrer em liberdade.
    Dessa forma, quanto ao alegado excesso de prazo, conforme orientação já consolidada pelo STJ com a edição da Súmula n. 52, tendo sido proferida sentença condenatória fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Nesse sentido: HC n. 605.103/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/10/2020; e HC n. 563.269/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020.
    No tocante à alegação de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual pena a ser aplicada à paciente, considerando a nova realidade fático-processual, evidencia-se a prejudicialidade do pedido ante a perda superveniente de objeto.
    Por outro lado, observa-se que o Juízo de primeiro grau manteve os fundamentos da prisão preventiva anteriormente decretada. Portanto, nesse ponto, não houve perda de objeto.
    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).
    No presente caso, além da quantidade e variedade da droga – 2 porções de crack (103g) e 29 porções de maconha (80g) –, foram considerados para a decretação da prisão preventiva o envolvimento com o tráfico e os maus antecedentes dos pacientes, tendo o Tribunal de origem destacado o seguinte no HC n. 002569-89.2019.8.16.0000 (fl. 28):
    No que tange à fundamentação do decreto preventivo, a autoridade impetrada expressamente destacou que a prisão se fazia necessária para garantir a ordem pública em razão da reiterada atividade ilícita (a paciente é reincidente específica), bem como em virtude da participação de pessoas que se encontram presas na atividade ilícita (conforme mensagens encontradas no celular de Débora).
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que a existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 591.246/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,'DJe de 22/9/2020; e AgRg no HC n. 602.616/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020).
    Ademais, mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva da'paciente, que ficou presa durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória por não lhe conceder o direito de recorrer em liberdade (AgRg'no HC n. 603.774/SP, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 28/9/2020;'AgRg'no HC n. 568.997/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta turma,'DJe'de 27/5/2020).
    Registre-se ainda que o Tribunal de origem entendeu que eventuais condições subjetivas favoráveis da paciente não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação, como ocorreu no caso.
    Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva de Marcos Alessandro Araújo e de João Carlos Siqueira, a questão não foi enfrentada pela instância de origem. Também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2018).
    Em consequência, não há falar em extensão da ordem concedida à paciente Débora de Oliveira aos corréus.
    Por fim, não obstante o disposto no art. 318, do Código de Processo Penal e a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n. 143.641/SP, a paciente não apresentou provas do grau de dependência entre ela e a filha. Também "não há como garantir a uma mãe o direito de assistir seus filhos se ela própria aparentava pouco se importar com o bem estar da criança, a ponto de praticar a traficância no mesmo local em que a criava, expondo-a, deliberadamente, a risco" (fl. 26), o que justifica a negativa da pretensão de substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. RESPONSABILIDADE DA GENITORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE DELITUOSA. REINCIDENTE ESPECÍFICA. DOMICÍLIO UTILIZADO COMO LOCAL DE TRÁFICO. RISCO PARA A CRIANÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DOS CORRÉUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal.
    2. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos quando não apresentada prova de que depende exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes por ser a residência local de práticas delitivas, colocando em risco a criança.
    3. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância.
    4. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa alega que, "em que pese ter sido proferida a sentença condenatória contra os pacientes, certo é que tal decreto não acrescentou nenhum argumento para justificar o cumprimento antecipado da pena. Já o decreto que determinou a prisão preventiva é absolutamente genérico no que diz respeito ao periculum libertatis, uma vez que justifica a prisão cautelar na cláusula geral da garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, invocando, para tanto, a gravidade abstrata do delito e o risco de reiteração delitiva.".
    Por fim, salienta que, "sendo a paciente tecnicamente primária, mãe de criança menor de 12 anos, de se conceder a prisão domiciliar em substituição da preventiva imposta. Na sequência, igualmente verificada a primariedade dos corréus, de se conceder a extensão do benefício aos mesmos, nos termos do pedido na inicial do writ. Concluindo-se que a prisão preventiva dos Pacientes se mostra desnecessária, é perfeitamente cabível, se este Supremo Tribunal assim entender, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.".
    Requer, assim, a concessão da liminar para a "revogação da decisão que determinou/manteve a prisão preventiva dos pacientes, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura.".
    No mérito, requer "seja confirmada a liminar e provido o presente Recurso Constitucional para conceder a ordem em Habeas Corpus, revogando a preventiva aplicada, sem necessidade concreta, dadas as circunstâncias que envolvem o caso em análise, sendo que outras medidas cautelares do art. 319, do CPP são plenamente aptas para a garantia da ordem pública, sem perder de vista a Recomendação 62/2020 do CNJ.".
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação provisória da recorrente Débora Oliveira, com arrimo nos seguintes fundamentos:
    A decisão agravada deve ser mantida.
    Reitere-se que a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).
    Confira-se excerto da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e indeferiu o pedido de liberdade provisória (fls. 33-34):
    [...] Segundo o relato dos policiais militares, estes visualizaram a autuada Débora efetuando o tráfico de drogas, ou seja, puderam ver que uma mulher, no interior do bar, protegida por uma grade, entregando entorpecentes para populares, o que motivou a ação policial, sendo que escutaram barulho de descarga enquanto tentavam acessar o interior do bar, o que pode apontar para a dispensa dos entorpecentes para dissimular o tráfico. Porém, mesmo assim, teria sido localizada uma fração de drogas onde a autuada Débora estava.
    Na sequência o outro autuado foi abordado e com ele foi localizada grande quantidade de drogas, especialmente, de crack, ou seja, mais de cem gramas, consistentes em duas pedras médias e que, provavelmente, seriam fracionadas e renderiam grande quantidade para venda ao consumidor final, tornando a conduta de tal autuado potencialmente grave. Mais, segundo o relato dos policiais, o autuado seria vizinho do bar, onde estava ocorrendo o tráfico descrito pelos policiais, em imóvel da autuada Débora, para quem pagaria aluguel, segundo o interrogatório desta (seq. 1.17), indicando que também pode estar ligado à outra autuada e ao tráfico em si.
    Quanto à autuada Débora, embora a quantidade de droga encontrada no bar seja pequena, não se pode perder de vista que os policiais militares teriam visto o tráfico em si e também escutaram barulho de descarga antes de conseguirem acessar o interior do bar, momento em que pode ter se livrado de outras porções dos entorpecentes a serem traficados. Ainda, foi apreendida quantia em dinheiro trocado e que pode ser oriunda do tráfico de drogas. Por último, na tela do celular apreendido, haveria mensagens e imagem relacionadas ao tráfico, envolvendo o companheiro da autuada, conhecido como "Carlinhos Cabeça de Ovo" e que se encontra preso, indicando sua íntima ligação com a deletéria indústria do tráfico de drogas. [...]
    Já a autuada Débora, esta é reincidente específica, segundo os antecedentes de seq. 4.1, logo, mesmo depois de ser condenada por crime idêntico, teria voltado a delinquir e com a possível participação de pessoas que se encontram presas, mostrando que é pessoa potencialmente perigosa e destemida e, em liberdade, poderá continuar a delinquir, abalando, de forma inconteste, a ordem pública. [...]
    Constam ainda do acórdão (HC n. 0002569-89.2019.8.16.0000) os seguintes fundamentos (fl. 26):
    [...] Com efeito, da leitura do interrogatório da paciente e do depoimento dos policiais é possível perceber, ao contrário do sustentado pela impetrante, que o local de residência de Débora e o bar onde visualizado o tráfico de drogas sendo realizado por aquela ficam no mesmo endereço: Rua Osvaldo Pansardi, n. 400, em Londrina, ou seja, o local onde a criança era criada e onde pretende a paciente ser estabelecido como prisão domiciliar é o mesmo onde havia a atividade ilícita.
    Ora, não há como garantir a uma mãe o direito de assistir seus filhos se ela própria aparentava pouco se importar com o bem estar da criança, a ponto de praticar a traficância no mesmo local em que a criava, expondo-a, deliberadamente, a risco [...]
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312, do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319, do CPP.
    Aliás, a alegação de que a recorrente é tecnicamente primária contraria informação constante do acórdão de origem (fl. 28). Para infirmar tal fundamento, necessário seria aprofundado reexame fáticoprobatório, providência vedada em habeas corpus.
    Não obstante o disposto no art. 318, do Código de Processo Penal e a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n. 143.641/SP, a recorrente não apresentou provas do grau de dependência entre ela e a filha, além de ser reincidente específica; também o local onde ocorreria o cumprimento da prisão domiciliar seria o mesmo utilizado para o tráfico de drogas, o que, por evidenciar a dedicação a atividades delituosas, justifica a negativa da pretensão de substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    Portanto, visto que a agravante não apresentou argumento novo capaz de infirmar o decisum impugnado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.'
    (…)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    No presente caso, além das substâncias entorpecentes apreendidas, há o registro de que a recorrente é reincidente específica, a indicar prognóstico de recidiva criminosa. Na linha da jurisprudência desta CORTE, esses fatores justificam a manutenção da custódia cautelar. Nesse sentido: HC 158.559-AgR/RN, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 123.024/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016; HC 124.035/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; e HC 123.643-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014.
    Também não prospera o pleito de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, justificado pelo fato de ser a recorrente genitora de criança menor de doze anos.
    Ora, o art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei n. 13.257/16, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. É certo que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame do merecimento da agente e da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, os graves fatos imputados não revelam quadro apto a justificar a substituição da custódia, pois, conforme destacado no acórdão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (HC 0002569-89.2019.8.16.0000), "o local de residência de Débora e o bar onde visualizado o tráfico de drogas, sendo realizado por aquela, ficam no mesmo endereço: Rua Osvaldo Pansardi, n. 400, em Londrina, ou seja, o local onde a criança era criada e onde pretende a paciente ser estabelecido como prisão domiciliar é o mesmo onde havia a atividade ilícita. Ora, não há como garantir a uma mãe o direito de assistir seus filhos se ela própria aparentava pouco se importar com o bem estar da criança, a ponto de praticar a traficância no mesmo local em que a criava, expondo-a, deliberadamente, a risco". No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça destacou que "a recorrente não apresentou provas do grau de dependência entre ela e a filha, além de ser reincidente específica; também o local onde ocorreria o cumprimento da prisão domiciliar seria o mesmo utilizado para o tráfico de drogas, o que, por evidenciar a dedicação a atividades delituosas, justifica a negativa da pretensão de substituição da prisão preventiva por domiciliar.".
    Por fim, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar a questão envolvendo a revogação das prisões preventivas dos recorrentes João Carlos Siqueira e Marcos Alessandro Araújo, bem como a aplicação da Recomendação n. 62/2020, do CNJ, a saber:
    (…)
    Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva de Marcos Alessandro Araújo e de João Carlos Siqueira, bem como à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, as questões não foram enfrentadas pela instância de origem. Também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar as matérias, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2018).
    Em consequência, não há falar em extensão da ordem concedida à agravante Débora de Oliveira aos corréus.
    (…)
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018 e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente